Tribunal: TJDFT
Processo: 0049606-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049606-37.2014.8.07.0001 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: ALEXANDRE DE AZEVEDO DUTRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO INDEVIDA 1. O atraso na entrega da obra, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do negócio causada exclusivamente pela promitente vendedora, que deve restituir ao adquirente os valores que dele recebeu, bem como pagar a multa contratual compensatória que, pela sua natureza, abrange inclusive os lucros cessantes, sem espaço para indenização suplementar que não foi ajustada. 2. É inviável a redução da cláusula penal, porquanto ausentes a excessiva onerosidade para o promitente vendedor e o enriquecimento sem causa do comprador. 3. A restituição dos valores deve ser imediata e de forma integral. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 413 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que o valor da multa deve se dar sobre o total efetivamente pago, não o total do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP e do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 413 e 884, ambos do Código Civil e à indicada divergência pretoriana. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ressalto, ainda com esteio em remansoso entendimento do STJ, que “a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial”. (AgInt no AREsp 1524773/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: “As conclusões do acórdão recorrido no tocante à culpa exclusiva da recorrente pela rescisão contratual, ausência de caso fortuito ou força maior, e pagamento da multa estipulada no contrato, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, e análise de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Confira-se também o AgInt no AREsp 1744372/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009